Tribunal: TJDFT
Processo: 0722407-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência, o que não se verificou no caso.

2. Persistindo dúvida acerca da citação e não cumpridas as diligências estabelecidas para o adequado cumprimento da diligência, mantêm-se a decisão que decretou a nulidade da citação e determinou a expedição de novo mandado de citação.

3. Reclamação Criminal julgada improcedente.